Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0718191-53.2023.8.07.0009 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, os apelantes requereram o benefício da gratuidade de justiça em sede de apelação (id. 65505471). Foi dada a oportunidade para as partes, pessoas naturais e a parte pessoa jurídica, demonstrarem a hipossuficiência econômica (id. 66823978). Contudo, os apelantes se mantiveram inertes (ids. 68073855, 68073856 e 68073857). Destarte, verificada a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, a gratuidade restou indeferida com o deferimento aos apelantes do prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id. 68796129). Os apelantes não atenderam a determinação e, novamente, deixaram o prazo correr sem se manifestarem (ids. 69314943 – 69314945), resultando, assim, a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após o ingresso de advogada em substituição ao advogado renunciante, os apelantes comparecem para pedir dilação do prazo a fim de proceder ao recolhimento do preparo. Inadmissível o requerimento derradeiro porque o prazo da regularização está previsto em lei. Embora o juiz possa fixar prazo para o recorrente realizar o recolhimento do preparo quando indeferida a gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC), a interpretação sistemática do Código impõe o prazo de cinco dias, já concedido, conforme o art. 1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do CPC. Vejamos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (Grifado) § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. (Grifado) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. (Grifado) Nas hipóteses legais de insuficiência no valor do preparo, de justo impedimento e de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente dispõe de cinco dias, de maneira que o requerente da gratuidade de justiça não pode obter maior prazo do que os mesmos cinco dias após indeferido o benefício. Por óbvio que o recorrente fica dispensado de recolher o preparo enquanto o relator analisa o requerimento de gratuidade de justiça, porém, indeferido o pleito, a situação do recorrente é idêntica daquele que apenas não recolheu custas. É dizer, ao indeferir a gratuidade de justiça, o prazo que o relator fixa para o recolhimento do preparo tem a previsão expressa na lei (art. 1.007 do CPC), não se tratando de prazo dilatório, portanto passível de alteração pelo juiz (art. 139, inc. VI, do CPC). Cuidando de prazo peremptório, tal como o de realizar o recolhimento do preparo, caso vencido, a omissão da parte implica na perda do direito de praticar o ato. Nesse sentido, orienta o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Determinada a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, a agravante apenas peticionou nos autos, o que não é suficiente a afastar a deserção. 3. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024, sem grifo no original). 4. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.623.428/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios devidos pelos apelantes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator